Tribunal: TJDFT
Processo: 0700197-69.2024.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA ELETIVA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. CARÊNCIA DE 24 (VINTE E QUATRO MESES). NEGATIVA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
1. Solicitada autorização para cirurgia bariátrica eletiva durante o período de cobertura parcial temporária para obesidade, anotada como doença pré-existente, a negativa por parte do plano de saúde se mostra legítima, nos termos do contrato firmado e do caput do artigo 11 da Lei 9656/98.
2. Não tendo o plano de saúde praticado qualquer ato ilícito, descabida se mostra a pretensão da autora com vistas a receber indenização por danos morais.
3. Recurso conhecido e não provido.